Tribunal: TJMT
Processo: 1016721-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RAI no 1016721-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, em especial a averbação da existência do litígio, a fim de conceder o efeito vindicado, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta demonstrada a probabilidade de direito, contudo, o registro/averbação deve recair sobre o ato citatório, uma vez que tal averbação tem amparo legal no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro Público (Lei no 6.216 de 1995) em que seu artigo 167, I, 21 dispõe:
“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).
I - o registro: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).
(...)
21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;”
Aliás, a averbação do ato de citação vai ao encontro da pretensão do agravante, uma vez que sua finalidade é justamente dar ciência a eventuais terceiros acerca da existência de uma ação em trâmite.
Sobre o Tema de FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO:
“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no Livro no 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, no 21, da Lei Federal 6.015/73. O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.” (COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009). Grifei.
Se não bastasse, a averbação da citação resguarda o interesse de terceiros de boa-fé em eventual aquisição do imóvel, já que o ato de averbação não impede ao proprietário de realizar a alienação.
Ante exposto, defiro liminar, para determinar a averbação da citação às margens das matrículas referidas mencionadas nos autos.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
Desembargadora